Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas. receptação. autoria e materialIdADE comprovadas. dolo configurado. desclassificação para receptação culposa. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. PEQUENA QUANTIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. parcial provimento.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório ou desclassificatório, quando há provas sólidas a justificar a condenação por receptação dolosa, como a declaração do policial que prendeu o réu em flagrante, na posse do objeto produto de crime.

2. Cabe ao acusado, flagrado na posse de objeto produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Ainda que a natureza do entorpecente seja especialmente nociva, como a do crack, se a quantidade da substância for ínfima, não se justifica o aumento da pena-base. A natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.